Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701037-68.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: KENNIA PATRICIA CARRIJO DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição id 23104679. Intime-se a embargante, pessoalmente, para regularizar sua representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id 23092924). Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR